Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709249-52.2020.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: ARENO PIRES FILHO APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Despacho 1. Agravo interno interposto por Areno Pires Filho (ID no 46405655) contra a decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça conceda ao agravante (ID no 45430165). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO